Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-94.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000555-94.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), GISELE MATSUBARA - CPF: 021.716.671-76 (LITISCONSORTES), G M CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 46.709.214/0001-32 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANNE SERAFIM DA SILVA - CPF: 001.242.371-85 (LITISCONSORTES), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO. CÔNJUGE. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Adauto Juarez Carneiro Neto contra decisão do Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1048948-04.2022.8.11.0001, deferiu o redirecionamento da execução originariamente ajuizada contra a esposa do impetrante, Gisele Matsubara Carneiro, estendendo os efeitos também ao impetrante e à microempresa individual de sua titularidade. O impetrante alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela dívida, contratada exclusivamente por
sua cônjuge
antes do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens. Requereu a concessão de medida liminar e, no mérito, a anulação do ato coator com a sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que redireciona a execução contra o cônjuge da devedora, por dívida anterior ao casamento, viola direito líquido e certo, à luz do regime de bens adotado; e (
ii
) avaliar se a inclusão do impetrante no polo passivo da execução, sem prévia manifestação, configura afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intempestividade do Agravo Interno interposto pela litisconsorte passiva, protocolado quatro dias após o término do prazo legal, impede o seu conhecimento por vício insanável.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade, o que não se verifica quando a decisão impugnada se baseia em indícios concretos e interpretação jurídica razoável.

O redirecionamento da execução foi fundamentado na ostentação de elevado padrão de vida pelo casal, na utilização da conta bancária do impetrante para movimentações da empresa da executada e na presunção de benefício da entidade familiar.

A regra do art. 1.659, III, do Código Civil, que estabelece a incomunicabilidade de dívidas contraídas antes do casamento no regime de comunhão parcial, pode ser mitigada diante de indícios de confusão patrimonial e abuso de direito.

A medida de constrição patrimonial pode ser deferida inaudita altera parte quando houver risco à efetividade da execução, sem configurar nulidade se resguardada a posterior oportunidade de defesa.

A análise da suposta incomunicabilidade patrimonial e da ausência de benefício à família exige dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido (agravo interno). Denego a segurança (mandado de segurança).

Tese de julgamento
:

A inclusão do cônjuge do devedor originário no polo passivo da execução, ainda que por dívida anterior ao casamento, é admissível na presença de indícios concretos de confusão patrimonial e benefício à entidade familiar.

A decisão judicial que determina redirecionamento da execução com base em fundamentos fáticos e jurídicos plausíveis não configura ilegalidade ou teratologia apta a ser sanada por mandado de segurança.

A ausência de contraditório prévio em medidas constritivas no processo executivo não implica nulidade se houver possibilidade de defesa posterior por meio de instrumentos processuais adequados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO
contra ato judicial reputado coator, proferido pelo
JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT
, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1048948-04.2022.8.11.0001.

Narra o impetrante, em sua peça exordial (ID 277412358), que a referida execução foi originariamente ajuizada por Vivianne Serafim da Silva Reis em desfavor de Gisele Matsubara Carneiro,
sua atual cônjuge
. Sustenta que, diante da infrutífera busca por bens em nome da executada originária, a parte exequente pleiteou o redirecionamento do feito executivo em desfavor do impetrante e da microempresa individual de sua titularidade, o que foi deferido pela autoridade impetrada por meio da decisão interlocutória registrada sob o ID 182924418 nos autos de origem.

Assevera o impetrante a manifesta ilegalidade do ato coator, ao argumento central de que a obrigação exequenda, consubstanciada em um Contrato de Parceria Comercial (ID 277412399), foi contraída exclusivamente por sua esposa em 27 de abril de 2021, data anterior à celebração do matrimônio, que ocorreu em 09 de outubro de 2021, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme atesta a Certidão de Casamento (ID 277422350). Desse modo, aduz que a dívida não se comunica ao seu patrimônio, por força do disposto no artigo 1.659, inciso III, do Código Civil.

Alega, ainda, a violação a seu direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi incluído no polo passivo da execução e teve contra si ordenada medida de constrição patrimonial de forma abrupta, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação, configurando, em sua ótica, a prolação de uma decisão surpresa. Argumenta, ademais, sua ilegitimidade passiva, porquanto não figura como devedor no título executivo que aparelha a execução.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de medida liminar para que a autoridade impetrada se abstivesse de praticar quaisquer atos de constrição sobre seus bens e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para anular o ato coator e determinar a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva.

A medida liminar foi deferida por este Relator, por meio da decisão de ID 279385392, para suspender os efeitos do ato impugnado e obstar novas medidas constritivas em desfavor do impetrante até o julgamento final deste
mandamus
.

Notificada (ID 281201362), a autoridade coatora prestou informações (ID 282767391), defendendo a legalidade do ato praticado. Justificou a decisão com base na possibilidade de responsabilização do patrimônio do cônjuge, na presunção de que a dívida teria revertido em benefício da entidade familiar, na ostentação de elevado padrão de vida pelo casal em redes sociais – o que seria incompatível com a ausência de bens penhoráveis em nome da devedora originária – e na suposta confusão patrimonial, evidenciada pelo uso de conta bancária em nome do impetrante para recebimento de valores da empresa de sua esposa. Informou, ainda, que o bloqueio realizado sobre a conta da pessoa jurídica do impetrante, no valor de R$ 456,22 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), foi imediatamente desfeito por se tratar de quantia ínfima.

Devidamente citada a litisconsorte passiva necessária, Vivianne Serafim da Silva Reis (ID 282270360), esta interpôs Agravo Interno (ID 287003392) em face da decisão liminar e, posteriormente, apresentou resposta ao mandado de segurança (ID 292021880), pugnando pela denegação da ordem. O impetrante apresentou contrarrazões ao agravo (ID 291721897).

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em pareceres de ID 290134858 e 293378896, opinou pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos
Pares;

Principio
a análise do feito por questão preliminar que se impõe sobre o exame do mérito da impetração.

I. DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Submeto à apreciação desta Egrégia Turma Recursal, preliminarmente, o não conhecimento do Agravo Interno interposto pela litisconsorte passiva, Vivianne Serafim da Silva Reis, sob o ID 287003392. A inadmissibilidade do recurso decorre de sua manifesta intempestividade, vício insanável que obsta a análise de seu mérito.

Com efeito, a contagem dos prazos processuais constitui matéria de ordem pública, cuja observância rigorosa é
pressuposto
de validade dos atos praticados pelas partes. No caso vertente, a certidão de diligência do Oficial de Justiça (ID 282270360) atesta, de forma inequívoca, que a intimação da ora agravante acerca da decisão liminar que concedeu a segurança ocorreu em
14 de abril de 2025
, por meio eletrônico.

Assim, considerando a disciplina do artigo 1.070 do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do Agravo Interno, o termo inicial para a contagem do prazo recursal se deu no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 15 de abril de 2025, findando-se, impreterivelmente, em 12 de maio de 2025.

Ocorre que o recurso de Agravo Interno somente foi protocolizado em
16 de maio de 2025
, conforme se extrai do ID 287003392, portanto, quatro dias após o esgotamento do prazo legal. Tal extemporaneidade foi, inclusive, devidamente certificada pela Secretaria desta Turma Recursal por meio da certidão de ID 287176870.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência acarreta a preclusão do direito de recorrer, impedindo que o órgão julgador adentre o exame das razões recursais. Destarte, o reconhecimento da intempestividade do Agravo Interno é
medida
que se impõe, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do mandado de segurança.

II. DO MÉRITO: DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Superada a questão preliminar, passo ao exame de mérito do
writ
.

O mandado de segurança, como é cediço, constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade pública. A liquidez e a certeza do direito invocado são
pressupostos
indispensáveis, que exigem a demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, da manifesta violação a uma prerrogativa do impetrante, sem a necessidade de dilação probatória.

No caso em tela, o impetrante alega que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao determinar o redirecionamento da execução contra si e sua microempresa individual, seria teratológica, por desconsiderar a incomunicabilidade da dívida de
sua cônjuge
, contraída antes do casamento, e por violar o devido processo legal. Contudo, após uma análise detida dos fatos e fundamentos apresentados, entendo que a segurança deve ser denegada, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via.

O ato judicial impugnado, embora enérgico, não se revela desprovido de fundamentação ou manifestamente ilegal. Ao contrário, a autoridade impetrada, ao decidir pela extensão da responsabilidade patrimonial, o fez com base em um conjunto de indícios que, em uma análise perfunctória, típica do momento processual, apontavam para uma possível confusão patrimonial e para a utilização da estrutura familiar como forma de frustrar a execução. A decisão atacada (ID 182924418) fundamentou-se em três pilares principais:
(i)
o padrão de vida ostentado pela devedora e seu cônjuge, incompatível com a alegada ausência de patrimônio;
(
ii
)
a utilização de conta bancária em nome do impetrante ("Carneiro Neto") para receber valores da atividade empresarial da executada, conforme documento de ID 182487045; e
(
iii
)
a presunção de que o produto da atividade da devedora reverte em benefício da entidade familiar.

A regra do artigo 1.659, inciso III, do Código Civil, que estabelece a incomunicabilidade das obrigações anteriores ao casamento no regime de comunhão parcial de bens, não é um escudo absoluto e intransponível contra a má-fé processual e o abuso de direito. O ordenamento jurídico, em sua teleologia, busca a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito, não podendo coonestar com manobras que visem à ocultação de patrimônio. Quando há fortes indícios de que o patrimônio do casal, ainda que formalmente em nome de um dos cônjuges, está sendo utilizado para blindar os bens do devedor, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a mitigação da regra da incomunicabilidade para alcançar a meação do devedor sobre os bens comuns, ou até mesmo o patrimônio particular do cônjuge, quando este atua como partícipe da fraude.

A decisão impetrada não partiu de uma presunção abstrata, mas de elementos concretos apresentados pela parte exequente, como as postagens em redes sociais (ID 182485357 e 182485358) e, principalmente, o comprovante de pagamento que sugere o uso da conta do impetrante para a atividade da devedora (ID 182487045
). Este último fato, em especial, constitui um forte indício de confusão patrimonial, justificando, ao menos em um juízo de cognição sumária, a medida adotada pelo juízo de origem.

Ademais, não se pode falar em violação definitiva ao contraditório e à ampla defesa. A medida de constrição patrimonial, em situações de risco à efetividade da execução, pode ser deferida
inaudita altera parte
, postergando-se o contraditório, que será exercido plenamente pelo atingido por meio dos instrumentos processuais adequados, como os embargos de terceiro. A própria decisão impetrada ressalva a possibilidade de defesa posterior pelo impetrante, ao afirmar que a ele caberia, "se assim atender e couber, promover os atos necessários para a defesa de eventual patrimônio localizado". A inversão da ordem do contraditório, neste contexto, justifica-se pela necessidade de surpreender o devedor e evitar a dilapidação patrimonial.

O que se exige para a concessão do mandado de segurança é a demonstração de uma ilegalidade manifesta, de uma decisão teratológica, o que não se configura quando o ato judicial está amparado em indícios concretos e em interpretação razoável da lei e da jurisprudência, visando garantir a eficácia do processo executivo. Discutir se os valores recebidos na conta do impetrante efetivamente beneficiaram a família, ou se o patrimônio adquirido é exclusivo seu, são questões que demandam dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

A ausência de direito líquido e certo, portanto, impõe a denegação da segurança, ressalvando ao impetrante o direito de discutir a matéria pelas vias ordinárias, onde poderá produzir todas as provas necessárias para demonstrar a incomunicabilidade de seus bens e a ausência de fraude ou confusão patrimonial.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados:

NÃO CONHEÇO
do
Agravo Interno
interposto pela litisconsorte passiva Vivianne Serafim da Silva Reis (ID 287003392), em razão de sua manifesta intempestividade, conforme certificado nos autos (ID 287176870).

No mérito, revogando a liminar anteriormente deferida (ID 279385392),
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo violado pelo ato da autoridade impetrada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025